Tribunal: TJES
Processo: 5022498-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022498-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal que homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público, extinguiu o feito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante pleiteia a redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de ausência de resistência injustificada e de pronto reconhecimento da ilegitimidade da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando o exequente reconhece o pedido formulado em embargos à execução fiscal e anui com a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, §4º, do CPC estabelece regra de incentivo à solução abreviada do litígio, determinando a redução pela metade dos honorários quando houver reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação.

A exigência de cumprimento integral da prestação deve ser interpretada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo suficiente o reconhecimento do pedido quando inexistente obrigação material a ser cumprida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a redução dos honorários pela metade quando o exequente reconhece a procedência do pedido deduzido em embargos à execução ou em exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução fiscal.

No caso concreto, o Município anuiu expressamente com a alegação de ilegitimidade da executada, dando causa à extinção do feito, circunstância que autoriza a incidência do art. 90, §4º, do CPC para reduzir a verba honorária anteriormente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC aos casos em que o exequente reconhece o pedido formulado em embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade, ainda que inexista obrigação material a ser cumprida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5022498-31.2023.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A:
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de Id 17473968, por meio da qual o juízo da 2
ª
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Embargos à Execução Fiscal opostos por
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo Ente Público e extinguiu o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 17473970), o apelante sustenta, em síntese, que inexiste óbice à aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, para que a verba honorária seja reduzida pela metade, considerando a ausência de resistência injustificada e o pronto reconhecimento da situação jurídica pelo exequente, que concordou com o pedido.

Contrarrazões de Id 17473972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal nº5014984-61.2022.8.08.0024) foi ajuizada em face do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PROF NELSON A DE ALMEIDA e de
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
, esta última na qualidade de corresponsável, colimando a perseguição de crédito tributário no valor histórico de R$2.853,73 (Id 17473961).

Opostos os presentes Embargos à Execução (Id 17473947), suscitando a ilegitimidade da ora apelada para figurar no polo passivo da execução, manifestou-se o exequente

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, prontamente, concordando de modo expresso com a alegação da embargante.

O juízo a quo homologou o reconhecimento e condenou

a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de redução, pela metade, dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de resistência do embargado, que anuiu com o reconhecimento da ilegitimidade da executada.

Nesse tocante, o Código de Processo Civil, em seu artigo 90, §4º, estabelece uma norma de incentivo à solução consensual ou abreviada dos conflitos:

Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Embora a literalidade do dispositivo mencione uma obrigação cumulativa de “
cumprir integralmente a prestação reconhecida
”, tem-se que, nas hipóteses em que inexistente qualquer obrigação a ser cumprida, suficiente se faz o reconhecimento do pedido pela parte, não havendo que se falar em qualquer óbice à redução dos honorários pela simples impossibilidade de se realizar uma prestação inexistente.

Nesse sentido, e diversamente do exposto em sentença, perfeitamente cabível a aplicação da redução prevista no art.90, §4, do CPC às hipóteses de reconhecimento do pedido em Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II . Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.

III. O questionamento sobre ter ou não cumprido os requisitos previstos na legislação de regência, para se usufruir do benefício nela previsto, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n . 7/STJ.

IV. O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da divergência jurisprudencial, se faz necessário o reexame de elementos fáticos.

V . Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI . Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp: 2159692/MT. 2024/0274851-9. Relator: Ministra Regina Helena Costa. Data de Julgamento: 30/09/24. Primeira Turma. Data de Publicação: 03/10/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. POSSIBILIDADE.

1. Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude da desistência do Município, após a citação do executado e em razão do acolhimento de sua exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

2. Por força do que restou fixado no Tema 1.076 do STJ, o arbitramento de honorários por equidade somente será admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

3. In casu, levando-se em conta o valor elevado do débito fiscal inscrito na dívida ativa, correta a sentença que arbitrou os honorários sobre esse montante, em observância ao artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

4. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC o reconhecimento espontâneo, pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO. Apelação Cível nº5647659-51.2021.8.09.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo. Data de Publicação: 16/05/24). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC
(TJ/MT. Apelação Cível nº1012270-55.2020.8.11.0002 MT. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo Relatora: Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago. Data de Julgamento: 06/12/22. Data de Publicação: 10/01/23. (grifo nosso)

Destarte, aplicando-se a regra do art.90, §4º, do CPC, deve ser reduzida pela metade a verba honorária que seria devida (10%), fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para, com fulcro no art.90, §4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para, com fulcro no art.90, §4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.